Tribunal: TJMT
Processo: 1010918-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEFESA RECURSAL NO SENTIDO DE QUE NÃO RESTOU PROVADO O DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESUMIDO. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ÚNICA ANOTAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. interposto Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débito R$ 510,41 (quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos) - inscrição em 13/01/2017, e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.
2. Propósito recursal é o afastamento dos danos morais ao argumento de que não pode ser presumido, sendo a condenação baseada em meras suposições, sem prova da sua ocorrência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
3. Julgamento limitado ao pedido. Em decorrência do princípio da dialeticidade, resta incontroversa a não-comprovação da contratação dos serviços que originaram a dívida negativada, tendo em vista que há fundamentos autônomos chancelados no decisum atacado, enquanto as razões recursais se insurgem quanto a impossibilidade de dano moral presumido.
4. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
5. Quantum indenizatório arbitrado com observância ao critério da razoabilidade e adequado ao quadro fático-probatório.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO MACIEL - CPF: 655.393.381-20 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020